Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004136-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
-
REAJUSTE SALARIAL
OPERADO COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL No 10.173/2019 PARA
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DISTINTOS
- IMPOSSIBILIDADE

–
ARTIGO 37, INCISOS X DA CF E SÚMULA VINCULANTE 37 /STF
-
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O artigo 37, X, da Constituição da República, dispõe que a concessão de aumento salarial representa discricionariedade afeta ao poder de iniciativa privativo do chefe do poder correspondente ao cargo atingido.

2. Não aproveita a servidor de cargos distintos, com atribuições diversas, aumento conferido em lei exclusivamente a outra categoria de outra esfera de Poder.

3. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” - Súmula Vinculante n. 37.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M.

Márcio Rogério Martins
, no Mandado de Segurança impetrado por
VALDECIR LOURENÇO MARTINS
contra ato do
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS - IMPRO
, que julgou liminarmente improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos dos artigos 332, I e 487, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que é servidor público Aposentado do Quadro do Poder Executivo de Rondonópolis, segurado pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Rondonópolis.

Indica que teve ciência que o Prefeito Municipal concedeu um aumento salarial na proporção de 8,75% somente aos servidores do Poder Legislativo, com fundamento no artigo 1o da Lei no 10.173/19.

Expõe que diversamente do que argumenta a sentença , não se verifica ofensa direta ao enunciado vinculante em questão, haja vista, que não se faz presente a concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas a determinação de aplicação da Lei específica municipal, reforçado pela EC 41/2003, o que torna impertinente a alegação de violação àquele verbete.

Afirma que a atitude da parte Requerida atenta contra o princípio da isonomia, por não assegurar aos servidores da administração direta municipal isonomia de vencimentos para cargos, funções e empregos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Executivo e do Legislativo.

Ao final, requer seja recebido e provido o recurso, para anular a sentença, determinando que o feito seja reapreciado pelo juízo de primeira instância, por inaplicabilidade da súmula 37 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 47891236]

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Leonir Colombo, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 54756498]

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo
a quo
,
que nos autos do Mandado de Segurança julgou liminarmente improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos dos artigos 332, I e 487, I, ambos do CPC.

A combatida sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento na Súmula Vinculante no 37, senão vejamos:

“O autor mostra sua indignação ao tratamento desigual ante o reajuste salarial dos servidores do Poder Legislativo Municipal a partir da edição da Lei Municipal no 10.173/2019.

Contudo, razão não assiste ao impetrante, em virtude dos motivos abaixo expostos.

Inicialmente, pretende receber aumento em sua aposentadoria em observância ao princípio da imparcialidade e com fulcro na Legislação Municipal, a qual assegura aos servidores municipais isonomia de sua remuneração. Neste caso, aplicável o teor da Súmula Vinculante no 37, que assim dispõe:

“Súmula Vinculante n.o 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

É cediço que o enunciado de Súmula Vinculante, uma vez editado, produz efeitos de vinculação para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública, não podendo, portanto, haver decisão contrária nos casos em que couber aplicação.

O impetrante alega que tal reajuste é uma afronta aos princípios da imparcialidade e sustenta fazer jus o recebimento do mesmo valor de reajuste garantido aos servidores do Legislativo, qual seja 8,75% (oito vírgula setenta e cinco por cento).

Apesar da nomenclatura utilizada para fundamentar o direito pretendido, “imparcialidade”, observa-se claramente que o seu fundamento é isonomia, subterfúgio que o impetrante tentou pregar para afastar a incidência da Súmula Vinculante no 37.

O judiciário só poderia intervir na questão caso não fosse viabilizado o acesso ao mesmo reajuste para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica no presente caso, uma vez que, como disposto na Lei Municipal no 10.173/2019, o presente reajuste foi concedido aos servidores da Câmara Municipal, ou seja, Poder Legislativo, e, como se verifica na inicial, o impetrante é servidor do Poder Executivo, não restando assim, comprovada a igualdade de condições dos servidores, porquanto regidos por plano de cargo carreiras e salários distintos.

Retornando a citada Súmula Vinculante, consoante dispõe o artigo 103-A, §3o, da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes, como o próprio nome sugere, vinculam a decisão judicial a seu teor, sob pena de esta ser cassada mediante reclamação ao Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)

§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Deste modo, se a dita inconstitucionalidade decorre de tratamento não isonômico por parte da Administração Pública visando reajuste salarial de seus servidores, incabível, pois, sua análise pela via judicial.

Quanto ao princípio da não surpresa, ante a extinção do feito preliminarmente, verifica-se que no caso em tela o impetrante possui conhecimento do inteiro teor da Súmula Vinculante supracitada, tanto que em sua inicial já questionou sua aplicabilidade, ou seja, já se manifestou sobre tal tese.

Assim, nota-se que não houve a violação do princípio da não surpresa.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 332, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.”
[id. 47891229]

Com efeito, verifica-se que o recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada.

O instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A parte Impetrante/Apelante pretende receber aumento em sua aposentadoria, no importe de 8,75%, em observância ao princípio da Imparcialidade e com fulcro na Legislação Municipal, a qual assegura aos servidores municipais isonomia de sua remuneração.

Emerge que a Lei Municipal no 10.173/2019 conferiu reajuste salarial aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Rondonópolis no importe de 8,75%, ao passo que a parte Apelante defende que esse reajuste deve ser estendido aos servidores do Executivo Municipal, do qual faz parte.

Nesse diapasão, o art. 37, X, da CF, estabelece que a concessão de aumento representa discricionariedade afeta ao privativo poder de iniciativa do chefe do poder correspondente ao cargo atingido pela majoração,
in verbis
:

“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (...)”.

Aliás, nessa linha de pensamento, há entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, cujo teor expressa:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A alteração do padrão de vencimentos de determinados cargos públicos por motivo de adequação administrativa no âmbito organizacional do serviço público não importa em ofensa ao princípio da isonomia a ponto de autorizar seja os efeitos de tal medida, no que tange a valores, em percentual, estendidos a servidores ocupantes de cargos distintos, como no caso do recorrente.

O apelante, por se tratar de ocupante de classe funcional diversa daquela em que fora concedida o aumento salarial, bem como de esfera do Poder distinta, conforme revela a prova, não pode se valer de tal majoração.

Ou seja, não se afigura comprovada qualquer vulneração a direito do recorrente, até mesmo porque tal aferição deve ocorrer apenas dentro dos mesmos cargos componentes da carreira atingida pelo benefício.

Nesse contexto, é certo que na hipótese vertente não ocorre violação ao princípio da isonomia.

A propósito, cita-se precedentes em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - REPERCUSSÃO GERAL - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (RE 565089 RR)- EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR)- SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF).

(TJ-MT 00249438720148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE - SIPROS-MT-
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
À CARREIRA DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS -
CATEGORIA DISTINTAS
- DESCABIMENTO -
ARTIGO 37, INCISOS X e XIII DA CF E SÚMULA VINCULANTE 37
-

INCABÍVEL -RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Além de inexistir similitude entre as carreiras, a postulação esbarra na previsão constitucional inserta no artigo 37, incisos X e XIII da CF
.

2 -
Incidência da Súmula Vinculante 37, que dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.

(TJ-MT - APL: 003095190200881100411730422016 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/10/2018) (destaquei)

Logo, com acerto agiu o i. prolator da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021